Tribunal: TJDFT
Processo: 0723060-14.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em face à sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil. Na origem, o apelante ajuizou demanda em desfavor de ALEXANDRE DA SILVA NOGUEIRA, lastreada em contrato de mútuo para aquisição de veículo sob garantia fiduciária. Em razão da inadimplência do devedor, requereu a busca e apreensão do bem. Após diligências, o réu não foi citado. Sobreveio sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito conforme art. 485, inc. IV e VI, do CPC (ID. 45873924). Irresignada, a instituição financeira interpôs apelação (ID. 50715342). Em apertada síntese, sustentou a extinção prematura do feito em ofensa aos princípios processuais. Haveria necessidade de intimação pessoal e o caso não seria de abandono processual. Intimado a regularizar o preparo nos termos do artigo 1.007, § 4o do CPC, o recorrente não se manifestou (ID. 51348394). Sem contrarrazões. É o relatório. Decisão. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Ressalte-se que a obrigação não se restringe ao pagamento, mas também à comprovação concomitante à interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no §4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. Esta é a situação dos autos, em que o apelante apresentou apenas o comprovante de pagamento desacompanhado da correspondente guia (boleto bancário) no ato de interposição do recurso, estando, portanto, sujeito ao recolhimento em dobro. Embora intimado a regularizar o preparo nos termos do artigo 1.007, § 4o do CPC, o recorrente não sanou a irregularidade na forma descrita na lei processual (ID. 51348394). Por fim, o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a apelação. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105 0105